Tribunal: TJDFT
Processo: 0745165-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO QUANTO À ORIGEM DOS VALORES. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de cumprimento de sentença de alimentos, não incide a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, por expressa exceção legal, disposta no § 2o, do citado dispositivo.
2. Dispensável, na hipótese de execução de alimentos, aferir se o valor bloqueado na conta corrente do alimentante possui natureza de salário, ainda mais quando não há comprovação de que aludida medida comprometerá à sua subsistência.
3. É cediço que a urgência na percepção da verba alimentícia é presumida, configurando o bloqueio medida necessária, objetivando assegurar efetividade na satisfação da verba alimentar exequenda.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.